Tribunal: TJES
Processo: 0022547-65.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022547-65.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA CARDOSO SIMAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E JULGOU IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. 165-A CTB. PLEITO AVALIADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e julgou improvido o Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte Embarg
ante que houve omissão na decisão por não haver manifestação sobre os argumentos do recurso inominado acerca do Art. 165-A, do CTB.

3. O pleito recursal não merece acolhimento. Em análise ao acórdão recorrido é evidente que inexiste a omissão ora suscitada, como pode ser visto no seguinte parágrafo da decisão: “
Prevê, outrossim, o respectivo §3º, que seriam aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput do artigo. Considerando tais premissas, pode-se constatar a presença de duas infrações distintas, embora ambas atraiam as mesmas sanções administrativas. Uma infração diz respeito a dirigir sob efeito de álcool, cuja constatação pode ser feita com o teste de alcoolemia ou por outros meios e provas admitidas em direito. A outra, é configurada com a mera recusa do condutor à submissão ao teste de alcoolemia. Compulsando os autos, verifico que foi lavrado auto de infração apenas em relação à suposta condução de veículo sob efeito de álcool. Entretanto, conforme se verifica do respectivo auto de infração, a autoridade competente pelo ato não apontou quais os elementos ou provas que o levaram a tal conclusão, sobretudo porque não houve sequer o preenchimento do termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora. Embora tal preenchimento não seja compulsório, reclama a existência de provas capazes de supri-lo, o que não existiu na hipótese”. Nesse sentido, trata-se de mero inconformismo com a decisão contrária ao seus interesses que busca a rediscussão do mérito, o que não é a função dos embargos.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)